Tribunal: TJMT
Processo: 1026809-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA PELO JUÍZO NA ORIGEM. 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade.
2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a serem condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026809-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO SOARES BUTKOWSKY - CPF: 105.655.647-14 (ADVOGADO), FRANCIMAR LUIS DA SILVA - CPF: 874.625.673-34 (PACIENTE), WENDEL ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 841.513.663-34 (ADVOGADO), LEANDRO DA CONCEICAO CRUZ - CPF: 026.985.913-66 (ADVOGADO), LUCIANO RIPARDO DANTAS - CPF: 025.964.143-09 (ADVOGADO), WERBERTY ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 006.698.313-44 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DE CANARANA (IMPETRADO), WERBERTY ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 006.698.313-44 (IMPETRANTE), LUCIANO RIPARDO DANTAS - CPF: 025.964.143-09 (IMPETRANTE), LEANDRO DA CONCEICAO CRUZ - CPF: 026.985.913-66 (IMPETRANTE), WENDEL ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 841.513.663-34 (IMPETRANTE), EDUARDO SOARES BUTKOWSKY - CPF: 105.655.647-14 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.

1.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
INOCORRÊNCIA
.
MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE
.
INCIDÊNCIA

DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDA
D
E
. DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA PELO JUÍZO NA ORIGEM.

2.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a serem condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Werberty
Araújo de Oliveira e Eduardo Soares
Butkowsky
, em favor de
Francimar
Luis
da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19 de setembro de 2023, tendo a sua custódia sido convertida em preventiva no

AuPrFl
1001879-52.2023.8.11.0029,
acusado da prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33
,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, por ter sido flagrando pela Polícia Rodoviária Federal trafegando na MT 020 no veículo Fiat Strada, de cor prata, placa RFO08f69 de Belo Horizonte/MG, transportando 70 (setenta) tabletes de pasta-base de cocaína, que pesou aproximadamente 74 kg (setenta e quatro quilogramas).

Sustentam,
os impetrantes,

que o paciente padece de constrangimento ilegal tendo em vista o fato de a autoridade acoimada de coatora mantê-lo preso há 50 (cinquenta) dias, até a data desta impetração, sem que o inquérito policial tenha sido concluído e a denúncia ofertada, violando, assim, o disposto no art. 51 da Lei n. 11.343/06.

Asseveram que “
o paciente está sendo submetido à antecipação de pena, por culpa exclusiva do aparelho estatal, e a manutenção da prisão viola o princípio do estado de inocência e do devido processo legal, garantidos ao cidadão como reza a Constituição Federal Brasileira
”
;
sendo suficiente, na hipótese, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postularam a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido com base nos argumentos contidos na decisão encontradiça no ID
190392657
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
190698186
.

Os impetrantes, por meio da petição
vista
no ID 190810160,
pediu

a
reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, ao argumento de que há “
desídia na condução da causa, a ensejar a intervenção deste Magistrado Relator, pois, na espécie, o paciente está preso há mais de 50 dias, sem que tenha sido formalizada a acusação em seu desfavor, lapso muito além do prazo previsto no art. 51, Parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, situação flagrantemente ilegal, sem qualquer pedido para que sejam duplicados os prazos por parte da autoridade policial
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
191314172
,
opina pela denegação da ordem.

O pleito de re
consideração foi indeferido, consoante se infere na decisão constante no ID 191365698.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao excesso de prazo da custódia provisória do paciente, embora o impetrante alegue que
aquele
está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Com efeito, embora esteja evidenciado o lapso temporal na
investigação, pois o paciente se encontra custodiado desde 19 de setembro de 2023,
é forçoso reconhecer
que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso.

Além do mais, não se pode olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais, podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis
. Além disso, os
prazos processuais previstos na legislação devem ser computados de maneira global e
o

reconhecimento de excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5°, LXXVIII, da Constituição Federal), considerando cada caso e suas particularidades
.
(
Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus n. C 39.8291/GO, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, Julgamento em 27.02.2018,
DJe
08.03.2018
)

Negritamos

Ademais disso, imp
ende
registrar que o interregno indicado na
lei de regência serve apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal na apuração dos fatos, como sói ser, o caso em discussão, daí por que não se pode falar em ilegalidade da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo, pois não ficou demonstrado de plano que o inquérito policial tramita de forma irregular, com qualquer desídia dos entes estatais.

Não obstante essas observações, é imperioso mencionar que
em
17 de novembro
a denúncia foi oferecida na Ação Penal n.
1002196-50.2023.8.11.0029, conforme se vê do
ID 134715717 daqueles autos,
sendo certo que no ID
135184400
há decisão de recebimento da
peça acusatória
,
datada de
23 de novembro,

na qual foi designada audiência de
instru
ção e julgamento para o dia 12 de dezembro do corrente ano,
às 14h (horário de Brasília),
razão pela qual a tese relativa ao excesso de prazo para
conclusão
do inquérito policial fica prejudicada.

Diante disso,
não obstante

os
argumentos d
os
impetrante
s
, avultam elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pela soltura do paciente que
, por ocasião do flagrante, transportava aproximadamente 74kg de pasta base de cocaína com destino a outro Estado da Federação
.
Daí por que
, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao paciente
deve ser mantido, por estar configurado tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Além do mais, a gravidade concreta da infraç
ão
e o cenário em que, em tese, fo
i
cometida, não viabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente
em razão da
expressiva quantidade e natureza deletéria do entorpecente apreendido
, sempre em atenção ao art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal – com alteração pela Lei n. 12.403/11 –
, se
gundo o qual
“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Por conseguinte
, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por derradeiro, em relação à afirmação de que a manutenção da prisão cautelar do paciente ofende ao
s
princípio
s
da homogeneidade
e da presunção de inocência
por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de eventualmente vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para conferir a liberdade almejada neste
habeas corpus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Francimar
Luis
da Silva
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023